Tribunal: TJBA
Processo: 8000938-84.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000938-84.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DULCE LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO COMPROVADO. LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. DEMONSTRADO. PROGRESSÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85 §4º, II DO CPC/15. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A Lei nº 283/2011 estabelece que a progressão por desempenho ao profissional do magistério pode ser concedida mediante a avaliação do cumprimento de atribuições, levando-se em consideração critérios comportamentais, estratégicos e operacionais”, a ser analisados pela Administração Pública.

Restou comprovado que a autora, ocupante do cargo de Professora, preencheu o requisito temporal, de modo que, não realizada a avaliação de desempenho da servidora, não poderá ser a recorrente prejudicada, diante da inércia do Poder Público, merecendo acolhimento o pedido autoral, observada a prescrição quinquenal, devendo o valor ser devidamente corrigido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000938-84.2020.8.05.0051

em que figuram como
Apelante - DULCE LIMA DE SOUZA e Apelad
o
- MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em

dar
provimento ao apelo
para reformar a sentença, julgando procedente o pedido autoral, condenando o Município de Feira da Mata a proceder a progressão por desempenho da recorrente, nos moldes estabelecidos na Lei nº 283/2011, observando-se a prescrição quinquenal, sendo os valores devidamente corrigidos, modificando, de ofício, o capítulo referente aos honorários advocatícios que devem ser fixados na fase de liquidação, por imposição do art. 85 §4º, II do CPC e ante a iliquidez da sentença
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5